Tribunal: TJMT
Processo: 1043826-05.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043826-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERAILDO JOSE DA SILVA - CPF: 075.154.311-05 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. TRANSAÇÃO PIX. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de fraude em contratação do produto “PicPay Parcela” e indevida negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação eletrônica do produto financeiro “PicPay Parcela”; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente da inadimplência configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto e harmônico demonstrando a regularidade da contratação digital, mediante cadastro validado biometricamente, selfie com documento oficial, utilização de dispositivo previamente autorizado e contratação eletrônica vinculada ao autor.

4. A comprovação de transação PIX realizada no mesmo dia da contratação, utilizando o crédito obtido pelo produto “PicPay Parcela”, reforça a autenticidade da operação e a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

5. O histórico de acesso sem indícios de invasão, alteração indevida de senha ou fraude afasta a alegação genérica de contratação não reconhecida.

6. O contrato de renegociação firmado posteriormente constitui reconhecimento inequívoco da dívida originária e revela incompatibilidade lógica com a alegação de desconhecimento absoluto da contratação.

7. Contratos eletrônicos validados por mecanismos contemporâneos de autenticação, como biometria facial e vinculação a dispositivo autorizado, possuem força probatória suficiente.

8. A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a documentação apresentada, não desconstitui a presunção de legitimidade da operação.

9. Demonstradas a regularidade da contratação e a inadimplência do consumidor, a inscrição do débito em cadastro restritivo constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de dano moral indenizável.

10. A insistência do autor em negar categoricamente a contratação, mesmo diante de prova robusta e da posterior renegociação do débito, caracteriza alteração da verdade dos fatos e justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
Contratos eletrônicos validados por biometria facial, dispositivo autorizado e histórico coerente de utilização constituem prova suficiente da contratação digital. 2.
A negativação decorrente de dívida legítima configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 3.
A negativa infundada de contratação comprovadamente realizada pode caracterizar litigância de má-fé. 4.
A repetição de argumentos já enfrentados sem demonstração de erro da decisão agravada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I. CPC, arts. 80, II, e 1.021, § 4º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ERAILDO JOSÉ DA SILVA contra decisão monocrática proferida pela Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, id. 339271867.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o recorrente que não contratou empréstimo algum, que as provas apresentadas são insuficientes por consistirem apenas em telas sistêmicas sem autenticação ICP-Brasil, que foi vítima de fraude e que o dano moral é presumido. Requer a reforma da decisão para reconhecer a inexistência do débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o agravo não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, e que a contratação foi devidamente comprovada através de conjunto probatório robusto, incluindo validação biométrica, transação PIX realizada e posterior renegociação do débito.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência merece reforma, considerando as alegações do agravante de que não houve contratação válida do produto "PicPay Parcela" e que a negativação foi indevida.

No caso em análise, a decisão monocrática examinou detidamente o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e concluiu pela existência de prova robusta da contratação e utilização do serviço "PicPay Parcela" pelo autor. A análise revelou elementos convergentes e harmônicos que demonstram a regularidade da operação: cadastro validado biometricamente em 27/03/2024 com selfie do autor portando documento de identificação (id. 202372456 – Pág. 8), contrato eletrônico do PicPay Parcela nº 0108929826 datado de 18/05/2024 no valor de R$ 100,00 parcelado em quatro vezes, comprovação de transação PIX realizada pelo autor em 18/05/2024 no mesmo valor para terceira pessoa utilizando o produto contratado (id. 202372456 – Pág. 11), histórico do mesmo dispositivo autorizado desde a abertura da conta sem indícios de invasão ou alteração suspeita de senha (id. 202372456, pág. 13 e 14), e especialmente relevante, contrato de renegociação celebrado em 12/08/2024.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que contratos eletrônicos validados por mecanismos contemporâneos de autenticação, como biometria facial e vinculação a dispositivo autorizado, acompanhados de histórico coerente de utilização, constituem prova suficiente da contratação. A exigência de assinatura manuscrita ou autenticação ICP-Brasil não é requisito absoluto para a validade de contratos digitais, especialmente quando há convergência de elementos técnicos e comportamentais que confirmam a autoria da operação.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o agravante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de infirmar a documentação produzida pela instituição financeira. Não há nos autos boletim de ocorrência, notícia de invasão de conta, registro de alteração indevida de senha ou qualquer outro indício objetivo de fraude que pudesse desconstituir o conjunto probatório apresentado.

Ademais, consta um contrato de renegociação do débito em 12/08/2024, circunstância que constitui reconhecimento inequívoco da existência da dívida original e afasta completamente a alegação de desconhecimento da contratação. Não é crível que alguém renegocie dívida que desconhece por completo, sendo tal comportamento incompatível com a narrativa apresentada na inicial.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a insuficiência das provas por serem "telas sistêmicas", observo que a decisão não se baseou em documentos isolados, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente. A contratação digital, por sua natureza, produz registros eletrônicos que, quando concatenados e coerentes, possuem força probatória suficiente para demonstrar a regularidade da operação.

Demonstrada a legitimidade da contratação e a inadimplência do consumidor, a negativação do débito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito passível de indenização. Consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro restritivo decorre de dívida legítima e regularmente constituída.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé também se mostra acertada, considerando que o agravante insistiu em negar categoricamente a contratação mesmo diante de prova robusta em sentido contrário, inclusive com renegociação posterior que demonstra inequívoco conhecimento da dívida. Tal conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos com objetivo de obter vantagem indevida, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, a decisão monocrática analisou corretamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto e fundamentando de forma clara e suficiente a manutenção da sentença de improcedência. Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar a conclusão alcançada, limitando-se a repetir as mesmas alegações já analisadas e rejeitadas.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026